Tribunal: TJES
Processo: 0019296-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019296-78.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: R. DA SILVA BETTCHER - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019296-78.2020.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: R. DA SILVA BETTCHER EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização” ajuizada por R. Da Silva Bettcher EPP (Unitintas) em desfavor de Itaú Administradora de Consórcios Ltda, requerendo: (i) a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes e (ii) a condenação da requerida à devolução integral e imediata dos valores pagos – R$ 39.320,25 (trinta e nove mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento de danos morais.

Narra, neste sentido, que pretendia adquirir um imóvel para construção do estacionamento de sua loja, mas, em razão de não dispor deste valor para pagamento à vista, buscou junto aos bancos informações acerca de condições de empréstimo.

Segue narrando que, através de seu colega Moisés Vital, foi levado até a agência da requerida, onde um representante desta (de nome Thiago) lhe ofereceu um contrato de consórcio que lhe daria direito a uma carta de crédito no valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), mediante o pagamento de R$ 7.842,96 (sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) de entrada e trinta e sete parcelas no valor de R$ 7.359,67 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Alega que foi informado ao funcionário da requerida acerca da necessidade de disponibilização imediata do dinheiro, e que não poderia aguardar o sorteio do consórcio, momento em que afirma que lhe foi garantido que o dinheiro sairia em 15 (quinze) dias ou, no máximo, no primeiro mês.

Diante de tais informações, a Autora afirma que contratou o consórcio, todavia, mesmo tendo lhe sido prometido que o valor seria pago entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias, tal fato não ocorreu, o que fez com que a empresa tivesse que contrair empréstimo junto ao Banco Sicoob para honrar com o pagamento da dívida do contrato de compra e venda de imóvel firmado com terceiro.

Afirma ainda que lhe foi cobrada a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) referente a taxa de avaliação do bem, o que não havia sido acordado e que, apesar da promessa de que a carta de crédito seria no valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), verificou que o valor líquido do consórcio seria de R$ 183.295,39 (cento e oitenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), pois o valor remanescente seria utilizado para pagamento de taxas e fundos de reserva.

Não bastassem tais fatos, alega que a requerida, sem sua autorização, deu um lance embutido em seu nome, no valor de R$ 61.279,84 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e nova reais e oitenta e quatro centavos), para possível contemplação, e que lhe foi cobrado ainda o valor de R$ 7.843,90 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) a título de Fundo de Reserva, o que também não havia lhe sido informado.

Por fim, narra que, diante de tal cenário, solicitou o cancelamento do consórcio, contudo, foi informado sobre a necessidade de pagamento de uma taxa de 15% (quinze por cento) sobre o montante pago e, ainda, que a devolução das parcelas ocorreria por sorteio sem data prevista.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e (ii) condenar a requerida à restituir à Autora os valores pagos por esta, sem quaisquer deduções de verbas contratuais.

Em suas razões recursais (fls. 115/122) a Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese: (i) que houve desistência voluntária do consórcio; (ii) que as condições do “lance embutido” estavam previstas no contrato firmado entre as partes; (iii) que a cobrança de “tarifa de avaliação” é legal e regular; e (iv) que devem ser aplicadas as disposições contratuais atinentes à desistência do consórcio, de modo que o valor a ser restituído é o valor pago pelo fundo comum, mediante sorteio mensal do grupo de desistentes ou no ato de encerramento do consórcio.

Contrarrazões às fls. 125/134 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de suposta ausência de impugnação específica da sentença – violação ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Da leitura do recurso, vê-se que a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio tantum devolutum quantum appellatum e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

"[...] atende ao requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Em relação ao mérito, a controvérsia reside em perquirir se houve, de fato, violação ao direito de informação do consumidor, levando o mesmo a assinar um contrato do qual não conhecia todas as regras.

Nos termos do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Trata-se de direito intrinsicamente ligado ao princípio da boa-fé contratual, a fim de garantir que o consumidor tenha ciência de todos os fatos decorrentes de um produto ou da prestação de um serviço.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Os princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação devem ser observados pelos fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, para o consumidor, participem da cadeia de fornecimento” (REsp 1725092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

No presente caso, a Apelado alega falha na prestação do serviço decorrente de violação do dever de informação quanto aos seguintes fatos: (i) liberação da carta de crédito apenas após a contemplação pelo sorteio do consórcio; (ii) incidência de valores como “Taxa de Avaliação” e “Fundo de Reserva”; (iii) valor da carta de crédito menor do que o informado; e (iv) realização de lance embutido pela requerida, no valor de R$ 61.279,84 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e nova reais e oitenta e quatro centavos), sem autorização da contratante.

Segundo argumenta, são fatos que não lhe foram devidamente informados e que, caso soubesse dos mesmos, não lhe teriam motivado a celebrar o contrato de consórcio mencionado nos autos.

Pois bem. No documento de fls. 18/20 – Proposta de Participação em Grupo de Consórcio – consta expressamente que “Mensalmente é realizada uma Assembléia na qual você terá chance de ser contemplado com sua carta de crédito para adquirir seu imóvel ou veículo. A contemplação pode ocorrer por lance ou sorteio”.

Desta forma, ainda que a Apelada alegue que lhe foi garantida a disponibilização do dinheiro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, é de conhecimento comum – e constava expressamente do contrato – que a contemplação no consórcio se dá através de sorteio ou mediante a oferta de lance, não podendo a parte autora alegar desconhecimento quanto a estas condições contratuais.

Consta também do contrato cláusula que prevê a aplicação de taxa de administração no percentual de 19% (dezenove por cento) do valor da carta de crédito, cujo desconhecimento também não pode ser alegado pela parte autora.

Todavia, a Apelada alegou também, em sua peça vestibular, que foi realizado “lance embutido” em seu nome sem o seu conhecimento, ou seja, à sua revelia.

O referido lance, ao que se depreende do documento de fl. 26, foi efetuado em 11/02/2020 no valor de R$ 61.279,84 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e nova reais e oitenta e quatro centavos).

De acordo com previsão contratual:

“O Lance é um valor ofertado para tentar antecipar a contemplação. Para um lance ser o vencedor ele deve estar entre os de maior percentual em relação ao valor da carta de consórcio (considerando o valor do bem e as taxas aplicáveis. Você pode ofertar o lance das seguintes formas: a) Em dinheiro. b) Com parte do valor da carta, ou seja, você oferece uma porcentagem da sua carta para tentar ser contemplado. Este percentual será aplicado sobre o valor de categoria (valor do bem + taxa de administração + fundo de reserva). Exemplo: você possui uma carta de crédito no valor de R$100.000. Supondo que a taxa de administração + fundo de reserva seja de 20%, o valor da categoria de seu plano é de R$ 120.000. Se você ofertar 30% de lance como parte do valor da carta, estará ofertando R$ 36.000 (30% de 120.000). Caso seja contemplado os R$ 36.000 serão descontados da sua carta de crédito (R$ 100.000), portanto o valor a receber será de R$64.000. c) com FGTS [...]”

Desta forma, com o referido lance, o valor final da carta de crédito a ser recebida pela parte autora passou a ser de R$ 183.295,39 (cento e oitenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), valor aquém ao que havia sido contratado inicialmente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora Apelante, não fez a mínima comprovação de que a Autora autorizou expressamente a realização do referido lance embutido, o que, em meu sentir, configura patente falha na prestação do serviço.

Ademais, a realização do lance embutido alterou uma das condições essenciais para a contratação do consórcio, qual seja: o valor a ser contemplado.

Conforme destacado pela Autora em sua exordial, o mesmo necessitava da quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para realizar o pagamento à vista do contrato de compra e venda de imóvel firmado com terceiro.

Desta forma, trata-se de falha na prestação de serviço que modifica substancialmente as condições do contrato, tornando-o desinteressante para o contraente e autorizando a rescisão do pacto, por culpa exclusiva da instituição financeira.

A Apelante ainda alega que devem ser aplicadas as disposições contratuais atinentes à desistência do consórcio, de modo que o valor a ser restituído é o valor pago pelo fundo comum, mediante sorteio mensal do grupo de desistentes ou no ato de encerramento do consórcio.

Ocorre que, conforme fundamentação supra, a hipótese não foi de desistência do consórcio, mas sim de falha na prestação do serviço, que conduziu à rescisão contratual por culpa exclusiva do sistema de consórcio, razão pela qual não há motivo para aplicação das penalidades e regras previstas no instrumento contratual para a hipótese de desistência.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PRELIMINAR - SEGUNDO APELO - DESERÇÃO - RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - NECESSIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. [...] Tratando-se de relação submetida às normas consumeristas, é dever da administradora do consórcio ao fornecer seu produto observar os direitos básicos do consumidor, parte vulnerável da relação, notadamente, o direito a informação adequada - Demonstrado nos autos que a administradora procedeu ao desconto de duas parcelas sem a concordância da autora, há de se concluir que houve falha na prestação do serviço por parte da administradora de consórcios - Reconhecendo-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da administradora, mostra-se devida a restituição imediata de todos os valores pagos pelo consorciado, não sendo o caso de aplicação do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, o qual prevê a devolução ao final do grupo para o consorciado desistente, o que não é o caso dos autos [...] (TJ-MG - AC: 10000190947663001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021). 2. Hipótese em que a administradora do consórcio realizou lance embutido em nome do consorciado sem autorização deste, modificando substancialmente o valor final da carta de crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.